Tribunal: TJDFT
Processo: 0749330-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que em Cumprimento de Sentença, corroborou os cálculos da Contadoria, realizados com incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora). Alega o Recorrente que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o montante principal, sob pena de configurar anatocismo. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, por contrariedade ao princípio do planejamento (ou programação) e violação ao princípio da separação dos poderes. Ademais, sustenta a inaplicabilidade do regramento ao caso dos autos, porquanto “atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Não obstante as razões elencadas pelo Distrito Federal, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida em conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024) . No tocante ao disposto no art. 22 da Resolução no 303/2019/CNJ, este eg. TJDFT já decidiu que “Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021)“ (07098511620248070000 – ac. 1883015- 8a Turma Cível – Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas - DJE : 04/07/2024). Ademais, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator